Tribunal: TJES
Processo: 0014408-38.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014408-38.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO AURIEMMA

APELADO: DANTE LUIZ DO NASCIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DO DISPÊNDIO. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §4º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. PACTA SUNT SERVANDA. DESPESAS PELO USO DO BEM QUE DEVEM SER IMPUTADAS AO POSSUIDOR. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NOVAÇÃO SUBJETIVA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I.

Da prejudicial de mérito:
O
prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é
de três anos
, vide art.
206, §3º, V do CC,
sendo
o termo inicial
o
momento em que violado o direito,
ou seja, quando do
pagamento
.
P
re
scrição

afastada
.
Sentença reformada.

II.
De acordo com o art. 1.013, §4º do CPC, quando o Tribunal reformar a sentença que reconheça a prescrição, deverá, se possível, julgar o mérito da demanda, sem determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

III.
Consoante o brocardo
pacta sunt servanda,
os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos;
de modo que incumbe ao possuidor o adimplemento do locatício que se obrigou, limitando-se
a pretensão de cobrança
ao prazo prescricional de
três anos,
conforme
art. 206, §3º, I do CC.

IV.
É do possuidor o ônus de arcar com as despesas decorrentes da utilização do imóvel como, por exemplo, taxas condominiais, tributos, entre outros.

V.
A
contratação de advogado
particular para
a defesa d
o
interesses das partes não
constitui
em dano material passível de indenização.
Precedentes.

VI.
Os danos morais apenas se verificam quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico.

VII.
A novação subjetiva ocorre quando há substituição de um dos sujeitos da obrigação, extinguindo esta última em relação à parte sucedida.

VIII.
Recurso conhecido
e provido para reformar a sentença apelada e, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente a ação de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente a ação de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014408-38.2013.8.08.0035

APELANTE:
FABIO AURIEMMA

APELADO:
ADRIANA JULIA JANON DE ASSIS e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença de fls. 1589-1591 que reconheceu a prescrição.

Em suas razões, o apelante sustenta que não há que se falar em prescrição de sua pretensão, haja vista que, embora a requerida/apelada estivesse na posse do imóvel desde 2009, o primeiro pagamento a ser ressarcido fora efetuado apenas em 2012, momento a partir do qual surgiu o direito autoral e, por conseguinte, iniciou-se o prazo prescricional.

Afastada a prescrição, pugna, em atenção ao princípio da causa madura, o julgamento de mérito por este E. Tribunal, nos termos do artigo 1.013 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia seja considerada a prescrição a partir do vencimento de cada parcela, face a natureza continuada da prestação.

Pois bem.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que cuida-se, na origem, de ação indenizatória por meio da qual o autor/apelante pretende a reparação de danos materiais e morais.

Em apertada síntese, extrai-se que o requerente/recorrente teria adquirido, em 2009, do segundo e da terceira requeridos/recorridos, o apartamento nº 1004 do Condomínio Ilhas Gregas, Torre Limnos. Todavia, ao adimplir com sua contraprestação, não conseguiu tomar posse do bem, pois a primeira requerida/recorrida estava residindo neste.

Os danos materiais ora perseguidos se revelam nas despesas com
i)
aluguel de outro apartamento, em virtude da impossibilidade de tomar posse do bem;
ii)
condomínio e IPTU do imóvel sob litígio e;
iii)
honorários advocatícios das ações reivindicatória e ordinária. Já os danos morais seriam derivados do sofrimento decorrente da busca pela posse do apartamento, bem como, das cobranças que recebeu por despesas vinculadas à referida unidade habitacional.

A propriedade e posse do imóvel em questão já originou outras ações judiciais, a s
aber:

I)
ação
reivindicatória
nº
0009580-38.2009.8.08.0035 (
035.090.095.80
9),
ajuizada pelo ora apelante
em face d
a primeira apelada (Adriana) e de
Renato,
a qual fora julgada procedente,
determinando a desocupação do imóvel
pelos demandados;

II)
ação
ordinária
nº
0012876-68.2009.8.08.0035,
ajuizada pela ora primeira recorrida (Adriana) em face do recorrente (Fábio), do segundo e
da
terceira recorridos (Dante e Jaqueline) e de
RENATO DO NASCIMENTO LOUREIRO,
tendo sido julgada improcedente,
declarando
o
Sr. Fabio Auriema, como legítimo proprietário
do imóvel
;

I
II)
ação
de cobrança nº 0508379-80.2011.8.08.0035, movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS em face do ora recorrente (Fábio), onde estes firmaram acordo homologado por sentença.

Tecidas tais considerações, passo ao exame do apelo.

DA PRESCRIÇÃO

De partida, registro que o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos é trienal, vide art. 206, §3º, V do CC; decerto que o termo inicial será o momento em que violado o direito
1
.

Tratando-se de ressarcimento de danos materiais, a violação do direito ocorre no momento do dispêndio, isto é, no momento em que há o pagamento indevido.
In casu
, o primeiro pagamento realizado pelo autor/recorrente se deu em 2012, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão judicializada em 2013.

É dizer, ainda que as taxas condominiais e os tributos quitados pelo autor/apelante possuam fatos geradores no ano de 2009, o efetivo pagamento somente ocorreu em 2012, momento no qual fora violado o direito surgindo para a referida parte a pretensão de ressarcimento.

Tal conclusão pauta-se no fato de que, antes do efetivo pagamento pelo recorrente, este não possui qualquer direito a ressarcimento, razão pela qual não havia que se falar em transcurso do prazo prescricional. No mesmo caminhar, colaciono aresto do C. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
4. [...] (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Sendo assim,
reformo a sentença proferida
pelo magistrado singular
para afastar
a prescrição
da pretensão autoral de ressarcimento.

Prejudicial de mérito afastada.

É como voto.

DO MÉRITO

Por conseguinte, passo ao julgamento da ação de origem com escopo na aplicação da
Teoria da Causa Madura
,
ex vi
do art. 1.013, §4º do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Como dito alhures, a demanda originária cuida-se de reparação de danos materiais e morais, sendo os primeiros materializados pelos aluguéis, IPTU’s e taxas condominiais do apartamento do Cond. Ilhas Gregas, objeto desta ação.

Compulsando ao caderno processual, verifico que o pagamento das referidas rubricas fora imputado a primeira requerida/recorrida (Adriana) pela cláusula 4.3 do contrato de fls. 45-48. Vejamos:

4
- Para que se cumpra tal transferência
a Sra Adriana Julia Jamon de Assis Loureiro, compromete-se em desocupar o apartamento n° 1104 do c
ondomínio

Il
has Gregas, Torre Limnos, no
prazo de uma semana, após a assinatura deste termo
, respeitando assim o disposto no contrato de compra e venda firmado entre DANTE LUIZ NASCIMENTO, sua esposa JACQUELINE MARIE WANDERLEY NASCIMENTO, com FABIO AURIEMMA e esposa ANA PAULA POSSATO ARAGAO AURIEMMA estando ciente que os valores referentes ao financiamento junto a CEF já foram depositados aos vendedores DANTE LUIZ NASCIMENTO, sua esposa JACQUELINE MARIE. WANDERLEY NASCIMENTO, sendo importante citar que tal prazo de desocupação já se encontra vencido, podendo ser ajuizada toda e qualquer pertinente por parte do atual proprietário legitimado pelo contrato de compra e venda firmado junto a CEF.

[...]

4
.2
-
Caso no desocupe o apartamento no 1104 do condom
í
nio ilhas Gregas dentro do prazo estabelecido no caput deste item, fica a Sra ADRIANA JULIA JAMON DE ASSIS LOUREIRO, responsável pelo pagamento de
aluguel no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) a vencer todo dia 10 de cada mês, a contar a partir da assinatura deste termo, be
m
como ao pagamento de todas as taxas, impostos, contas de água e
l
uz, do imóvel ocupado
,
estando sujeita também, a partir do dia 10 de abril a ação judicial cabível, caso não seja efetuada a desocupação do imóvel.

Em que pese o referido documento não tenha sido datado, o reconhecimento de firma nele realizado fora registrado em 21/05/2009 sendo, portanto, esse o termo inicial do prazo semanal consignado na cláusula 4ª. Destarte, a partir de 28/05/2009 são devidos
aluguéis
pela primeira requerida, até o momento da efetiva desocupação.

Tal obrigação decorre do
pacta sunt servanda.
Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Mesmo que assim não fosse, como sabido, as despesas decorrentes da utilização da coisa devem ser imputadas ao possuidor, de forma que, ainda que inexistente previsão contratual, a primeira requerida/recorrida (Adriana) seria responsável pelo adimplemento de aluguéis, taxas condominiais, tributos, água, energia, entre outros, sob pena de enriquecimento ilícito.

Não obstante o direito reconhecido alhures, há peculiaridade no que tange ao pagamento dos aluguéis. E assim o digo, porque a despeito de a referida obrigação ter surgido em 2009 por força do contrato citado anteriormente, a presente ação somente fora protocolada em 17/04/2013; de sorte que os locatícios vencidos anteriormente ao prazo trienal que antecede o ajuizamento devem ser considerados acobertados pelo manto da
prescrição
, nos termos do art. 206 do CC:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§3º Em três anos:

I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Em tempo, esclareço que a cobrança do aluguel, ao contrário das demais rubricas pretendidas nesta demanda, decorre da previsão contratual e não de ressarcimento de pagamento realizado pelo requerente/recorrente.

Pelo narrado, deve a primeira ré/apelada ser condenada ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir de 17/04/2010 até a desocupação, bem como, ao ressarcimento das despesas que o autor/apelante teve com o pagamento de taxas condominiais e IPTU’s, cujos fatos geradores tenham ocorrido durante a posse da primeira apelada; a serem apurados mediante liquidação.

Quanto às
despesas com a contratação de advogados particulares
, outro é o entendimento pois, a
meu ver,
tal obrigação foi voluntariamente assumida
pelo
apelan
te, sobretudo porque a referida parte poderia ter se valido da defensoria pública. Nesse sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Dito isso, não há que se falar em ressarcimento da referida rubrica.

Trato continuativo, hei por bem reconhecer a existência de
danos morais
, os quais se configuram quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, ou seja, a lesão é de ordem emocional.

No caso posto em debate, o descumprimento contratual por parte da primeira ré/apelada extrapolou o mero dissabor, culminando em anos de conflitos e diversas ações judiciais.

Também não se pode olvidar da frustração pela qual passou o autor/apelante, que não pode usufruir do apartamento adquirido, ao mesmo tempo que foi obrigado a responsabilizar-se pelos débitos decorrentes do referido imóvel.

Assim, a meu ver, restam devidamente configurados os danos extrapatrimoniais que, em meu sentir, devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em mente o valor do bem em litígio e a finalidade reparatória punitiva do instituto.

Por fim, registro que as condenações acima devem ser direcionadas exclusivamente à primeira ré/apelada, por ser esta a possuidora do bem originador das despesas.

O
segundo e
a
terceira requerid
a
/recorrid
a
, embora vendedores do imóvel,
eximiram-se

d
a obrigação inicialmente assumida
de entregar o bem livre e desembaraçado quando da pactuação do instrumento de fls. 45-48, através do qual todas as partes ora litigantes transacionaram, incumbindo à ora primeira apelada a desocupação do bem.

Em outras palavras, ao firmar contrato diretamente com a possuidora, o comprador/apelante novou a obrigação anteriormente firmada entre ele e os vendedores, modificando o negócio jurídico através de novação subjetiva
2
.

Destarte, imputar aos ora segundo e terceiro apelados a obrigação de entregar o bem livre de embaraços importa em verdadeiro
venir
e
contra factum proprium
3
, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por atentar contra a boa-fé.

DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e,
com
autorização do art. 1.013, §3º do CPC,
analisa
r

o mérito da ação primeva
e

julgá-la
parcialmente
procedente
,
nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, face a sucumbência, condeno o apelante e a primeira apelada ao pagamento das custas processuais,
pro rata
,
devendo o apelante pagar honorários ao patrono do segundo e terceira apelados e a primeira apelada pagar a referida rubrica em favor do patrono do apelante.
Arbitro os honorários
em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
CC/2002: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

2
Ocorre quando há substituição de um dos sujeitos da relação jurídica.

3
Vir contra seus próprios atos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).